Tribunal: STF
Processo: RE 1476744
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE GDATA, GDPGTAS E GDPGPE. TERMO FINAL DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR A TÍTULO DE GDPGPE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela União contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedente o pedido, “declarando devido pela embargante o valor total de R$ 59.512,67 (cinquenta e nove mil, quinhentos e doze reais e sessenta sete centavos), atualizado até 10/2014, nos termos da planilha de fls. 90/96”. 



    2. Execução que se fundamenta em título judicial que condenou a União Federal a pagar à parte autora as diferenças devidas, tendo como base os parâmetros pagos aos servidores em atividade, em cargo igual ou similar, de forma a garantir a paridade com os ativos na percepção de GDATA (considerando 60 pontos de 29.07.2004 a 30.06.2006), de GDPGTAS (considerando 80% do máximo de 01.07.2006 a 31.12.2008) e de GDPGPE (considerando 80% do máximo de 01.01.2009 até a primeira avaliação referente aos ativos), ressalvada compensação de eventuais parcelas pagas administrativamente, tudo com incidência de juros de 0,5%, desde a citação, e correção monetária pelos índices aplicados aos precatórios da Justiça Federal, até a vigência da Lei 11.960/2009, a partir de quando os juros de mora e a correção monetária serão estabelecidos pelos critérios ali determinados. 



    3. A insurgência da União se restringe ao termo final dos cálculos, por entender que “os mesmos deveriam ser limitados ao Primeiro Ciclo de Avaliação da GDPGPE, que se deu em 01/07/2010, conforme Decreto 7133/2010 e Portaria 1180, de 30/11/2010”, requerendo, assim, “seja reduzida a execução ao quantum compatível com o título judicial”. 



    4. Sabe-se que, diversamente das gratificações de desempenho que a antecederam e que não foram tempestivamente regulamentadas, sendo extintas pelo surgimento de outra, a GDPGPE teve sua regulamentação sedimentada por ato de dirigentes máximos de diversos órgãos, entidades e de Ministro de Estado. 



    5. No âmbito do Comando do Exército – órgão ao qual a ora Exequente é vinculada – foi publicada, em 02.12.2010 (DOU – Seção 1, p. 58/60), a Portaria n.º 1.180, destinada a estabelecer as normas e procedimentos da atribuição da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, fixando o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional para o seu pagamento no período de 01.07.2010 a 31.12.2010 (art. 9º, §3º) e expressamente ratificando a produção de efeitos financeiros “a partir de 1º de janeiro de 2009” (art. 9º, §4º). 



    6. No presente caso concreto, nada há a executar relativamente à GDPGPE, uma vez que os servidores da ativa estão sendo avaliados individualmente, o que, em cotejo com a avaliação institucional, implica no recebimento dos pontos da GDPGPE de forma específica, com efeitos financeiros retroativos à data de sua criação, ou seja, está sendo realizada a compensação de eventuais parcelas pagas a maior ou a menor a contar de 1º de janeiro de 2009 em seus contracheques. 



    7. A constatação de que a execução referente a GDPGPE resulta em saldo zero não afronta à sentença transitada em julgado, na medida em que não subsiste a base nela determinada, qual seja, os parâmetros pagos aos servidores em atividade, em cargo igual ou similar; ao contrário, tal reconhecimento, na verdade, implica em estrita observância às determinações do título judicial. 



    8. Apelação da União provida, determinando-se que a execução prossiga em consonância com os cálculos de fls. 90/96 apenas no que tange às diferenças de GDPGTAS e GDATA, no valor de R$28.964,66 (atualizado até out/2014)." (e-doc. 113).



    2. O presente recurso extraordinário foi interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional. Os recorrentes alegam ter direito à implantação da gratificação do GDPGPE no mesmo patamar do servidor ativo até que haja avaliação efetiva e prova concreta da sua realização. Argumentam que não é possível conceber a uma suposta avaliação com efeitos retroativos a período anterior ao início do ciclo da primeira avaliação efetiva. Sustentam que os efeitos decorrentes do primeiro ciclo de avaliação referente à gratificação de desempenho não retroagem em relação aos inativos (e-doc. 124, reiterado no e-doc. 288).



    3. Num primeiro momento, o recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não foram indicados dispositivos constitucionais violados pelo acórdão (e-doc. 214, p. 4-5). Após a devolução dos autos para eventual exercício de juízo de retratação, o qual restou não exercido (e-doc. 278), o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 306).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece ser conhecido.



    7. Conforme apontado na primeira decisão acerca da admissibilidade do recurso (e-doc. 214, p. 4-5) recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017 grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos).



    8. Ademais, é notória a ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida. Conforme apontado na decisão em que não foi exercido juízo de retratação "o Acórdão está em consonância com o Tema 983 do STF, uma vez que não afasta o direito da Autora ao recebimento de eventuais diferenças, mas apenas afirma que, no caso em concreto, a execução terá valor zero, por considerar as compensações realizadas administrativamente pela própria União a partir de janeiro de 2009, nos termos da Portaria n.º 1.180 de 02/12/2010 do Comando do Exército".



    9. Os recorrentes não impugnaram tal fundamento contido no acórdão, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE nº 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 25/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    (RE nº 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/02/2014, p. 13/03/2014; grifos nossos). 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, não conheço o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator